Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600306-23.2024.6.16.0163
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CAMPANHA.
DESAPROVAÇÃO.
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL
DE
FINANCIAMENTO
DE
CAMPANHA
(FEFC).
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DA RASTREABILIDADE
DO
PAGAMENTO.
DEVOLUÇÃO.
IRREGULARIDADE PROVENIENTES DA
CONTA
OUTROS
RECURSOS.
AFASTAMENTO DO RECOLHIMENTO.
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidata nas Eleições de
2024, determinando o recolhimento de
valores
ao
Tesouro
Nacional
por
irregularidades no uso de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) e divergências em
movimentações financeiras.

Num. 44673999 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/08/2025 16:19:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080816190442800000043613116
Número do documento: 25080816190442800000043613116
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/08/2025 16:40:25
2. A recorrente alega que os documentos
comprobatórios
das
despesas
foram
juntados aos autos e os pagamentos
seguiram as normas legais. Requer, ao
final, a aprovação das contas, ainda que
com ressalvas, e o afastamento integral da
restituição ao Tesouro Nacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) se a
emissão de cheques para despesas com
recursos do FEFC e divergências nos
registros dos extratos bancários ensejam a
desaprovação das contas e a devolução
dos valores ao Tesouro Nacional; e (ii) se a
emissão de cheques para despesas com
recursos provenientes da conta “outros
recursos” e divergências nos registros dos
extratos bancários ensejam a desaprovação
das contas e a devolução dos valores ao
Tesouro Nacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A emissão de cheques e compensação
por
pessoa
diversa
da
contratada
compromete
a
transparência
e
a
rastreabilidade dos gastos de campanha,
justificando a desaprovação das contas e a
devolução
dos
valores
ao
Tesouro
Nacional.
5. A emissão de cheques para despesas
com recursos provenientes da conta “outros
recursos” com divergência na compensação
bancária, embora configure irregularidade,
não enseja a devolução dos valores ao
Tesouro Nacional, uma vez que não
envolve recursos públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente

Num. 44673999 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/08/2025 16:19:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje

Inteiro teor:
08/08/2025
Número: 0600306-23.2024.6.16.0163

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 30/06/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600306-
23.2024.6.16.0163, que com fundamento no art. 30, inciso III, da Lei nº 9.504/1997, e no art. 74,
inciso III, da Resolução/TSE nº 23.607/2019, julgou desaprovadas as contas eleitorais apresentadas
pelo candidato a vereador (a) do Município de Quedas do Iguaçu/PR, Marilete de Fatima Schllemer,
referentes às Eleições Municipais de 2024. Condenou a (o) prestador (a) de contas a restituir ao
Tesouro Nacional o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), na forma do art. 79, §§ 1º e 2º, da
Resolução TSE n.º 23.607/2019, eis a utilização indevida de recursos do Fundo especial de
Financiamento de Campanha (FEFC). Condenou, ainda, a (o) prestador (a) de contas a restituir ao
Tesouro Nacional o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do art. 32, caput, da Resolução TSE
n.º 23.607/2019. (Prestação de contas de campanha da candidata, Marilete de Fatima Schllemer,
relativa às eleições municipais de 2024, em que concorreu ao cargo de vereadora pelo Partido
Movimento Democrático Brasileiro no município de Quedas do Iguaçu/PR, julgadas desaprovadas,
tendo em vista que, a divergência entre a movimentação financeira registrada na prestação de
contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos, referente aos cheques emitidos pelo prestador
de contas e pagos com recursos de doações de pessoas físicas e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), foram compensados por pessoa diversa daquelas a quem os
cheques estavam nominados e/ou o registro não foi encontrado, contrariando o que dispõem os
arts. 35, 53, I, alínea "g" e II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019. A irregularidade apontada
representa quase 67% do total das despesas realizadas com recursos da campanha. SUPLENTE)
RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARILETE DE FATIMA SCHLLEMER (RECORRENTE)
SIMONE DZIVIELEVSKI CLEN (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU
PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44673999
08/08/2025
16:19
Acórdão
Acórdão

Num. 44673999 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/08/2025 16:19:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080816190442800000043613116
Número do documento: 25080816190442800000043613116
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/08/2025 16:40:25
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.941

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600306-
23.2024.6.16.0163 – Quedas do Iguaçu – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: MARILETE DE FATIMA SCHLLEMER
ADVOGADO: SIMONE DZIVIELEVSKI CLEN - OAB/PR108312
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CAMPANHA.
DESAPROVAÇÃO.
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL
DE
FINANCIAMENTO
DE
CAMPANHA
(FEFC).
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DA RASTREABILIDADE
DO
PAGAMENTO.
DEVOLUÇÃO.
IRREGULARIDADE PROVENIENTES DA
CONTA
OUTROS
RECURSOS.
AFASTAMENTO DO RECOLHIMENTO.
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidata nas Eleições de
2024, determinando o recolhimento de
valores
ao
Tesouro
Nacional
por
irregularidades no uso de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) e divergências em
movimentações financeiras.

Num. 44673999 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/08/2025 16:19:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080816190442800000043613116
Número do documento: 25080816190442800000043613116
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/08/2025 16:40:25
2. A recorrente alega que os documentos
comprobatórios
das
despesas
foram
juntados aos autos e os pagamentos
seguiram as normas legais. Requer, ao
final, a aprovação das contas, ainda que
com ressalvas, e o afastamento integral da
restituição ao Tesouro Nacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) se a
emissão de cheques para despesas com
recursos do FEFC e divergências nos
registros dos extratos bancários ensejam a
desaprovação das contas e a devolução
dos valores ao Tesouro Nacional; e (ii) se a
emissão de cheques para despesas com
recursos provenientes da conta “outros
recursos” e divergências nos registros dos
extratos bancários ensejam a desaprovação
das contas e a devolução dos valores ao
Tesouro Nacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A emissão de cheques e compensação
por pessoa diversa da contratada compromete a transparência e a
rastreabilidade dos gastos de campanha,
justificando a desaprovação das contas e a
devolução
dos
valores
ao
Tesouro
Nacional.
5. A emissão de cheques para despesas
com recursos provenientes da conta “outros
recursos” com divergência na compensação
bancária, embora configure irregularidade,
não enseja a devolução dos valores ao
Tesouro Nacional, uma vez que não
envolve recursos públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente

Num. 44673999 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/08/2025 16:19:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080816190442800000043613116
Número do documento: 25080816190442800000043613116
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/08/2025 16:40:25
provido para afastar a restituição do valor
de R$ 1.000,00 (um mil reais), referente às
despesas
realizadas
com
recursos
provenientes da conta “outros recursos”,
mantendo-se a desaprovação das contas e
a determinação de recolhimento do importe
de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao Tesouro
Nacional, pela utilização indevida de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha.

Tese de Julgamento: 1. A emissão de
cheques, para despesas com recursos do
FEFC, com divergência na identificação da
contraparte na compensação bancária
compromete
a
transparência
e
a
rastreabilidade dos gastos de campanha,
justificando a desaprovação das contas e a
devolução
dos
valores
ao
Tesouro
Nacional. 2. A emissão de cheques para
despesas com recursos proveniente da
conta
“outros
recursos”,
com
dados
divergentes na compensação bancária,
embora configure irregularidade, não enseja
a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, uma vez que não envolve
recursos públicos.
_________
Dispositivos Relevantes Citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 38.

Jurisprudência Relevante Citada:
TSE, REspe nº 060116394, Rel. Min. Sergio
Silveira Banhos, DJE 27/10/2020;
TRE-PR, REI no(a) PCE nº 060044843,
Rel. Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade,
Publicação: 04/02/2025; TRE-PR, PCE nº
060411326, Rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: 21/05/2024;
TRE-PR,
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS

Num. 44673999 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/08/2025 16:19:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080816190442800000043613116
Número do documento: 25080816190442800000043613116
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/08/2025 16:40:25
ELEITORAIS
nº060303764,
Rel.
Des.
Claudia
Cristina
Cristofani,
Publicação:
08/08/2024;
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº
060326454, Rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: 15/12/2022;
Tribunal Superior Eleitoral. AgR no Agravo
em REspe 060009064/ES, Rel. Min. André
Ramos Tavares, Acórdão de 14/11/2024,
Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico
209, data 25/11/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/08/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de 2024,
interposto por MARILETE DE FATIMA SCHLLEMER em face da sentença proferida pelo Juízo da
163ª Zona Eleitoral de Quedas do Iguaçu/PR (ID 44573230), que julgou suas contas
desaprovadas, com fundamento no art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, determinando
o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), pela utilização
indevida do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e do valor de R$ 1.000,00
(um mil reais), dada divergência entre a movimentação financeira registrada na prestação de
contas e aquela constante no extrato bancário.
Em suas razões recursais (ID 44573234), sustenta a recorrente, em suma, que: a) a
desaprovação não reflete a realidade dos autos; b) o cheque nº 900003 foi emitido nominalmente
para Ivone Mari Moreira Trindade e a movimentação posterior dos recursos (depósito na conta do
irmão da prestadora de serviços, Sr. Valdecir) foge ao controle da candidata, não podendo ser
penalizada por tal conduta; c) com relação aos cheques nº 900001 e 900002, os extratos
correspondentes estão acostados aos autos; d) não há irregularidade que justifique a
desaprovação, pois todos os documentos foram apresentados e os pagamentos seguiram as
normas legais.
Ao final, pugna pelo recebimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento para reformar a
sentença no sentido de aprovar as contas, ainda que com ressalvas, e afastar integralmente a

Num. 44673999 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/08/2025 16:19:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080816190442800000043613116
Número do documento: 25080816190442800000043613116
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/08/2025 16:40:25
restituição dos valores ao Tesouro Nacional.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, ao entendimento de que “não há reparos a fazer na decisão do Juízo
de origem, devendo-se desprover o recurso eleitoral interposto”. (ID 44613413).
É o breve relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, especialmente a
tempestividade, o recurso deve ser conhecido.
No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por MARILETE DE FATIMA SCHLLEMER em
face da sentença do Juízo da 163ª Zona Eleitoral de Quedas do Iguaçu, que julgou suas contas
desaprovadas, em razão da insuficiência de comprovação de despesa, no valor de R$ 3.000,00
(três mil reais), paga com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC e
do valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) com divergência entre a movimentação financeira
registrada na prestação de contas e aquela constante no extrato bancário, determinado-se o
recolhimento dos aludidos valores ao Tesouro Nacional.
A recorrente alega, em síntese, que foram juntadas as documentações necessárias e extratos
bancários e que os pagamentos seguiram as normas legais. Assim, sustenta o não cabimento da
restituição dos valores ao Tesouro Nacional e requer a aprovação das contas, ainda que com
ressalvas.
As razões da recorrente prosperam em parte.
Explico.
O artigo 38 da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece que, nos casos em que os pagamentos
forem efetuados por meio de cheque, este deverá ser obrigatoriamente emitido de forma nominal
e cruzado:
Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto previstos no art. 39 e o
disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução, só podem serefetuados por meio de:
I – cheque nominal cruzado;
II – transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ do beneficiário;
III – débito em conta; ou
IV – cartão de débito da conta bancária.

A exigência prevista no dispositivo mencionado tem por finalidade assegurar a transparência dos
gastos de campanha, ao impor a obrigatoriedade de pagamentos por meio de cheque nominal e

Num. 44673999 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/08/2025 16:19:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080816190442800000043613116
Número do documento: 25080816190442800000043613116
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/08/2025 16:40:25
cruzado. Tal medida permite rastrear a movimentação dos recursos entre a conta bancária do
candidato e a do fornecedor, viabilizando o efetivo controle e fiscalização pela Justiça Eleitoral.
De acordo com o Demonstrativo de Receitas Financeiras (ID 44573200), a arrecadação da
recorrente atingiu o valor de R$ 6.001,50, sendo composta de R$ 5.000,00 de recursos oriundos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, R$ 1,50 de recursos provenientes
de pessoas físicas e R$ 1.000,00 de recursos próprios.
Pois bem.

Da emissão de cheques de despesa com recurso do FEFC e divergência no registro nos
extratos bancários
Da análise técnica das contas prestadas e dos registros constantes do extrato eletrônico da conta
“Fundo Especial de Financiamento de Campanha”, constataram-se movimentações financeiras
irregulares, a saber:
Cheque nº 900002, no valor de R$ 1.500,00, emitido para CELSO ANTONINHO PARTEKA (ID
44573235 - p. 4) e compensado por VALDECIR MOREIRA DA TRINDADE.
Cheque nº 900003, no valor de R$ 1.500,00, emitido para IVONE MARIA MOREIRA DA
TRINDADE (ID 44573236, p. 4) e compensado por contraparte desconhecida.

Num. 44673999 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/08/2025 16:19:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080816190442800000043613116
Número do documento: 25080816190442800000043613116
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/08/2025 16:40:25
Registre-se que o saque sem depósito em conta prejudica o sistema instituído pela Justiça
Eleitoral para conferir transparência e publicidade às receitas e gastos de campanha, uma vez
que impossibilita a alimentação do sistema Divulgacandcontas com a informação precisa sobre o
beneficiário.
Ainda que os cheques tenham sido emitido nominalmente aos fornecedores, subsistem dúvidas
quanto à efetiva prestação dos serviços pelo suposto contratado, pois as informações constantes
do extrato eletrônico indicam que pessoa diversa da contratada efetivamente recebeu o valor
depositado na conta de campanha. Somado a isso, não há demonstração de que o cheque tenha
sido endossado a terceiros, não se estabelecendo, portanto, um suporte probatório suficiente
para comprovar o real destinatário dos recursos e, por conseguinte, a veracidade dos gastos
realizados.
Ademais, cumpre ressaltar que as despesas em questão foram custeadas com recursos públicos,
razão pela qual se impõe a demonstração inequívoca de sua regular aplicação. Não se trata de
presunção em desfavor do prestador, mas da necessidade de se rejeitar contas cuja execução
não esteja devidamente esclarecida.
Sobre o tema, o C. Tribunal Superior Eleitoral já se manifestou no sentido de que os recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanhas – FEFC, “por ostentarem caráter público,
devem ter a sua utilização fundada, dentre outros, nos princípios da moralidade, da
impessoalidade, da transparência, da razoabilidade e da economicidade, os quais são
postulados norteadores da realização de despesas com dinheiro público”, em precedente assim
ementado:

ELEIÇÕES 2018. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA.
DESAPROVAÇÃO.
CANDIDATA.
DEPUTADO
ESTADUAL. CONTRATAÇÃO. PRESTADOR DE SERVIÇO. PERÍODO
EXÍGUO. VALOR EXPRESSIVO. RECURSOS. FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO
DE
CAMPANHA
(FEFC).
PRINCÍPIOS
NORTEADORES DAS DESPESAS COM RECURSOS PÚBLICOS.
RAZOABILIDADE.
ECONOMICIDADE.
MORALIDADE.
IMPESSOALIDADE.
TRANSPARÊNCIA.
INOBSERVÂNCIA.
VERBETES SUMULARES 24 E 27 DO TSE. INCIDÊNCIA. APROVAÇÃO
DAS CONTAS COM RESSALVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE.
INAPLICABILIDADE.
SÍNTESE DO CASO
1. Trata–se de recurso especial interposto em face de acórdão de Tribunal Regional Eleitoral que desaprovou
as contas de campanha da recorrente referentes às Eleições de 2018, quando concorreu ao cargo de deputado
estadual, determinando a devolução da quantia de R$ 30.000,00 ao Tesouro Nacional, com fundamento no
art. 82, § 1º, da Res.–TSE 23.553, atinente a recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), utilizados indevidamente na contratação de namorada/noiva do filho da candidata, para prestação
de serviço na campanha.
2. De acordo com a Corte de origem, a contratação em evidência, para a função de coordenadora de
campanha, se deu pelo prazo de apenas dez dias e pela quantia de R$ 30.000,00, equivalente a cerca de 46%

Num. 44673999 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/08/2025 16:19:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080816190442800000043613116
Número do documento: 25080816190442800000043613116
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/08/2025 16:40:25
do total das receitas da campanha (R$ 65.860,00), em desacordo com os princípios da moralidade e da
impessoalidade na utilização de recursos públicos, revelando–se gasto de valor expressivo e
desproporcional.
ANÁLISE DO RECURSO ESPECIAL
(...)
4. A hipótese dos autos versa sobre a aplicação de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, os quais, por ostentarem
caráter público, devem ter a sua utilização fundada, dentre outros, nos
princípios da moralidade, da impessoalidade, da transparência, da
razoabilidade e da economicidade, os quais são postulados norteadores da
realização de despesas com dinheiro público, conforme já se decidiu no
julgamento de contas anuais de partidos e a respeito de verba do Fundo
Partidário. Nesse sentido: PC 247–55, rel. Min. Luiz Fux, DJE de 1º.3.2018, e
ED–PC 267–46, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
22.9.2017.
5. Firmou–se nesta Corte Superior a compreensão de que a observância do princípio da economicidade na
aplicação de recursos públicos pode ser objeto de controle em processo de prestação de contas, assim como
se assentou que é possível considerar irregular a despesa que tenha caráter antieconômico. Nesse sentido,
confiram–se os seguintes precedentes alusivos ao emprego de verbas do Fundo Partidário por partidos
políticos: PC 305–87, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 12.8.2019; PC 290–21, rel. Min. Luís Roberto
Barroso, DJE de 21.6.2019; e PC 268–60, rel. Min. Admar Gonzaga, DJE de 6.6.2019.
6. Inexiste óbice a que, na análise das prestações de contas, a Justiça
Eleitoral exerça o controle da observância dos princípios norteadores da
realização de despesas com recursos públicos, sejam eles provenientes do
Fundo Partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
7. Quanto aos argumentos recursais de que a análise da prestação de contas deveria se limitar à escrituração
contábil e de que eventual indício da irregularidade versada nos autos deveria ser apurado em procedimento
autônomo, cumpre observar que a aplicação antieconômica de recursos públicos pode ser objeto de controle
da Justiça Eleitoral no processo de prestação de contas, o que igualmente ocorre quanto aos gastos efetuados
com inobservância aos princípios da transparência, da moralidade e da razoabilidade.
(...)
13. A ausência de comprovação de despesas de campanha é, em regra,
motivo suficiente para ensejar a desaprovação das contas. Nesse sentido:
AgR–AI 0606203–67, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
7.5.2020, AgR–PC 218–97, da rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 28.4.2020, PC
1008–18, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 29.8.2019, e AgR–AI
174–43, rel. Min. Admar Gonzaga, DJE de 22.3.2018.
(...)
CONCLUSÃO
Recurso especial eleitoral a que se nega provimento.
(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060116394, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira
Banhos, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 216, Data 27/10/2020) - Destacamos

Num. 44673999 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/08/2025 16:19:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080816190442800000043613116
Número do documento: 25080816190442800000043613116
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/08/2025 16:40:25

Ainda sobre o tema, trago julgado desta Corte:

Ementa: ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CANDIDATO. DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO
FUNDO
ESPECIAL
DE
FINANCIAMENTO
DE
CAMPANHA
(FEFC).
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DA RASTREABILIDADE DO PAGAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
Recurso eleitoral interposto contra sentença que desaprovou a prestação de contas do candidato JOÃO
CARLOS MATIAS nas eleições de 2024, determinando o recolhimento de R$ 1.500,00 ao Tesouro
Nacional, com fundamento no art. 79 da Resolução TSE n° 23.607/2019. O candidato sustenta que a
irregularidade apontada decorreu de equívoco na apresentação de documentos e junta, em sede recursal,
contrato, recibo de pagamento e extrato bancário como comprovação da despesa de campanha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se é possível admitir a juntada
extemporânea de documentos para afastar a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional; e (ii) avaliar se os documentos apresentados em
recurso são suficientes para comprovar a regularidade da despesa realizada
com recursos do FEFC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência desta Corte admite, em caráter excepcional, a apresentação
extemporânea de documentos para evitar o enriquecimento sem causa da
União, desde que os mesmos sejam aptos a sanar a irregularidade apontada.
No caso concreto, os documentos apresentados pelo candidato
demonstram apenas a existência do contrato e o recibo de pagamento, mas
não permitem comprovar a rastreabilidade do recurso financeiro,
requisito essencial para a regularidade de gastos com recursos do FEFC,
conforme previsto no art. 38 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
A ausência de comprovação da rastreabilidade decorre da inexistência de
contraparte no extrato bancário e da não apresentação de cheque nominal
cruzado ou de outro meio que possibilite identificar o destinatário final do
pagamento.
A exigência de rastreabilidade tem por fundamento garantir a correta
fiscalização do uso de recursos públicos, especialmente em casos de verbas
oriundas
do
FEFC,
conforme
entendimento
consolidado
na
jurisprudência eleitoral.
Os contratos e recibos apresentados, isoladamente, não suprem a falta de comprovação do destino do
dinheiro, sendo a irregularidade configurada, nos termos da Resolução TSE nº 23.607/2019 e da
jurisprudência desta Corte Regional.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44673999 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/08/2025 16:19:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080816190442800000043613116
Número do documento: 25080816190442800000043613116
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/08/2025 16:40:25
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
A apresentação extemporânea de documentos em processos de prestação de
contas eleitorais é admitida em caráter excepcional para evitar o
enriquecimento sem causa da União, desde que os documentos sejam aptos a
sanar a irregularidade previamente apontada sem necessidade de nova análise
técnica.
A regularidade de despesas realizadas com recursos do FEFC exige a
comprovação da rastreabilidade do pagamento por meio de documento
fiscal idôneo e contraparte identificável nos extratos bancários ou outro
meio equivalente.
A ausência de rastreabilidade inviabiliza a regularidade da despesa e
impõe a manutenção da desaprovação das contas, com a devolução dos
valores ao Tesouro Nacional.
(REI no(a) PCE nº 060044843 Acórdão nº 66157 ARAPUÃ - PR, Relator(a): Des. Eleitoral Jose Rodrigo
Sade, Julgamento: 30/01/2025 Publicação: 04/02/2025) - Grifos acrescentados.

Com efeito, efetivamente restou configurada a irregularidade de gastos realizados com os
recursos públicos recebidos do FEFC, sem a devida comprovação do efetivo destinatário final do
recurso, situação a qual, além de ensejar a desaprovação das contas, impõe a devolução da
quantia envolvida (R$ 3.000,00) ao Tesouro Nacional.
No ponto, a r. sentença mostra-se escorreita, inexistindo motivo para sua reforma.

Da emissão de cheques de despesa com recursos da conta “outros recursos” e
divergência no registro nos extratos bancários
Constatou-se ainda irregularidade no pagamento oriundo da conta “Outros Recursos”, extraída do
extrato eletrônico, referente ao cheque nº 900001 emitido para GRÁFICA ALTERNATIVA (ID
44573237, p. 2) e compensado por ALCIR BIANCO DE JESUS.

Num. 44673999 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/08/2025 16:19:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080816190442800000043613116
Número do documento: 25080816190442800000043613116
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/08/2025 16:40:25

A compensação identificável no extrato bancário em favor de contraparte diversa compromete a
verificação da regularidade do gasto, uma vez que inviabiliza a comprovação de que os valores
pagos foram, de fato, destinados ao contratado.
Para reforçar tal entendimento, traz-se à colação o seguinte precedente:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19.
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. INTEMPESTIVIDADE. ATRASO CURTO. IMPROPRIEDADE.
ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. REPASSE DE RECURSOS PELO PARTIDO E
RECURSOS PRÓPRIOS. APOSIÇÃO DE RESSALVA. COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA. PAGAMENTO COM CHEQUE.
AUSÊNCIA DE CONTRAPARTE NO EXTRATO BANCÁRIO. IRREGULARIDADE. RECURSOS
PÚBLICOS. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. AFASTAMENTO APENAS DO
RECOLHIMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO. GRAVIDADE. AUSÊNCIA DE
JUSTIFICATIVA.
PERCENTUAL
ELEVADO.
INAPLICABILIDADE
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
6. Em se tratando de gastos com prestadores de serviços, ainda que comprovado o pagamento a destinatário
identificado, a regularidade da despesa está condicionada ao detalhamento do serviço prestado e sua
confirmação pelo prestador de serviços. Inteligência arts. 35, § 12, 53, inciso II, 'c' e 60, § 2º da Resolução

Num. 44673999 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/08/2025 16:19:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080816190442800000043613116
Número do documento: 25080816190442800000043613116
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/08/2025 16:40:25
do TSE nº 23.607/2019.
7. Ausente o contrato de prestação de serviços, não há a devida demonstração da destinação dos recursos
públicos.
8. A legislação eleitoral exige que o cheque dado em pagamento a despesa
financeira deve ser nominal e cruzado, sem nenhuma exceção, de forma a
registrar a contraparte no extrato bancário.
9. A ausência do cruzamento e da nominalidade ou da compensação
identificada com a contraparte no extrato bancário impede a aferição da
regularidade do gasto, inexistindo meio de se confirmar que os
contratados, efetivamente, foram os destinatários do montante pago como
remuneração.
(...)
14. Irregularidades graves que, em conjunto, atingem valores absoluto e percentual elevados, impedindo a
aplicação ao caso dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
15. Contas desaprovadas.
(PCE nº 060411326 Acórdão nº 63381 CURITIBA - PR, Relator(a): Des. Claudia Cristina Cristofani,
Julgamento: 15/05/2024 Publicação: 21/05/2024)

A exigência legal tem como objetivo principal garantir a transparência do processo eleitoral. No
entanto, observa-se que, no caso concreto, a candidata recebeu tais recursos de origem privada.
Cumpre destacar que, mesmo tratando-se de valores envolvidos de origem exclusivamente da
conta “outros recursos”, não implica qualquer tolerância quanto ao rigor das exigências legais,
razão pela qual as falhas permanecem caracterizadas. Contudo, uma vez que não há aporte de
recursos públicos, a situação não enseja a imposição de devolução ao Tesouro Nacional.
Nesse sentido, esta Corte já se pronunciou:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
OMISSÃO DE RECEITAS NO SPCE. IRREGULARIDADE. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL.
INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DO VEÍCULO NA CONTABILIDADE DO CANDIDATO.
IRREGULARIDADE INSANÁVEL. DESPESAS FACEBOOK. PAGAMENTO SEM TRÂNSITO PELA
CONTA. OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO
AO
TESOURO
NACIONAL.
DESPESAS
SEM
A
COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATOS.
RESTITUIÇÃO AO TESOURO NACIONAL. DESPESA CONTRATADA ANTES DA ABERTURA DA
CONTA. COMPROVAÇÃO DE DESPESA. IRREGULARIDADE. DESPESAS REALIZADAS APÓS A
ELEIÇÃO, PORÉM COM CONTRATAÇÃO EFETUADA ANTES DO PLEITO. RESSALVA.
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. NÃO
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS PAGAS COM "OUTROS RECURSOS". IRREGULARIDADE QUE
NÃO ENSEJA A DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES. SOBRAS DE CAMPANHA.
INEXISTÊNCIA. DÍVIDA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. IRREGULARIDADE.

Num. 44673999 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/08/2025 16:19:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080816190442800000043613116
Número do documento: 25080816190442800000043613116
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/08/2025 16:40:25
INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
16. A correta utilização e destinação dos recursos, ainda que sejam
provenientes da conta "outros recursos", devem ser comprovados pelo
candidato, contudo, ainda que configurada a irregularidade, não há
previsão de recolhimento ou restituição de valores.
17. A existência de dívidas de campanha sem a assunção da dívida pelo partido político e a expressa
anuência dos credores, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º c/c art. 34 da Resolução TSE nº 23.607/2019, é
falha grave que compromete a regularidade das contas. Precedentes desta Corte.
18. Irregularidades que atingem percentual elevado, desautorizam a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
19. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
(TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060303764, Acórdão, Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 08/08/2024.) Destacou-se.

E, ainda, “As inconsistências nas despesas pagas com recursos privados não ensejam a
determinação de devolução dos valores, em virtude da ausência de previsão normativa”
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060326454, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 15/12/2022).
Destaca-se que o art. 79, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, somente exige a devolução de
valores ao erário se não for comprovada a utilização dos recursos públicos. No caso em apreço, a
irregularidade apontada no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) decorre de despesas realizadas
através de recursos provenientes da conta outros recursos, razão pela qual merece reforma a
sentença para afastar a restituição ao Tesouro Nacional.
Por fim, oportuno salientar a impossibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas, pois a irregularidade constatada perfaz
a expressiva quantia de R$ 4.000,00, o que corresponde a 66,65% do total das despesas (R$
6.001,50).
Como é cediço, esta Corte adota entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, segundo o qual “a
aplicação dos comandos constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, condiciona–se
em regra ao preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do
balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação ao total da campanha;
c) ausência de má–fé do prestador. No caso dos autos, contudo, as irregularidades
comprometeram a higidez do balanço, o que impede a incidência dos postulados.” (Tribunal
Superior Eleitoral. Agravo Regimental No Agravo Em Recurso Especial Eleitoral 060009064/ES,
Relator(a) Min. André Ramos Tavares, Acórdão de 14/11/2024, Publicado no(a) Diário de Justiça
Eletrônico 209, data 25/11/2024).

Num. 44673999 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/08/2025 16:19:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080816190442800000043613116
Número do documento: 25080816190442800000043613116
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/08/2025 16:40:25
Portanto, por esses fundamentos, vislumbra-se a necessidade de reforma parcial da sentença
recorrida.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso, para
afastar a restituição do valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), referente às despesas realizadas com
recursos da conta “outros recursos”, mantendo-se a desaprovação das contas de MARILETE DE
FATIMA SCHLLEMER e a determinação de recolhimento do importe de R$ 3.000,00 (três reais)
ao Tesouro Nacional, pela utilização indevida de recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha.
É como voto.
Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600306-
23.2024.6.16.0163 - Quedas do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR(A): DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - RECORRENTE: MARILETE DE FATIMA SCHLLEMER - Advogados do(a) RECORRENTE:
SIMONE DZIVIELEVSKI CLEN - PR108312, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi,
Jose Rodrigo Sade e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 06.08.2025